Tribunal: TJPA
Processo: 0008346-65.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008346-65.2017.8.14.0005

APELANTE: GEILSON RODRIGUES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008346-65.2017.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: GEILSON RODRIGUES DE FREITAS

ADVOGADA: DRA. ELAINE CRISTINA BRAGA SOUZA - OAB PA10450

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. SUPOSTA
AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
.
INOCORRÊNCIA
. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM QUE O AGENTE POSSUÍA O ÂNIMO DE ASSENHOREAMENTO DEFINITIVO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO.

NÃO PREENCHIMENTO DOS VETORES AUTORIZADORES DA APLICAÇÃO DA BAGATELA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008346-65.2017.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: GEILSON RODRIGUES DE FREITAS

ADVOGADA: DRA. ELAINE CRISTINA BRAGA SOUZA - OAB PA10450

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GEILSON RODRIGUES DE FREITAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Altamira que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida a privativa de liberdade em 2 (duas) restritivas de direitos, pela prática do crime disposto no art. 155, §4º, II do CP.

Narra a inicial acusatória recebida em 30/05/2018
[1]
, que no dia 12/06/2017, o Apelante foi flagrado na posse de 01 (um) condensador de central da marca Eletrolux, cor branca, 01 (um) evaporador de central, marca Koneco, cor branca subtraídos, com abuso de confiança, pertencentes à vítima Alex Gomes De Souza, à época seu empregador.

O feito tramitou regularmente, sobrevido sentença condenatória (Id. 9016428).

Inconformada, a Defesa se insurge afirmando ser caso de absolvição por atipicidade da conduta por ausência de
animus furandi
ou, alternativamente pela aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor da
res
furtiva (Id. 9016429).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Fls. 119/122).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo desprovimento do Recurso (Id. 12601076).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo
digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 9016425

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
.

Inicialmente, o Recorrente pugna por sua absolvição afirmando que o conjunto probatório é inapto a sustentar o édito repressivo, pois não ficou comprovada a existência do
animus furandi
, elemento indispensável para a configuração do injusto patrimonial.

Adianto que o pleito não deve ser acolhido.

O acervo probante evidencia a autoria e materialidade delitivas. O elemento subjetivo do tipo incriminador restou plenamente comprovado, especialmente pela confissão do Apelante durante seu interrogatório em juízo (Id. 9016432), as declarações da vítima sob o crivo do contraditório (Id. 9016434), bem como pelo auto de apresentação e apreensão de objetos de fls. 13.

Por tais razões, indefiro o pedido.

2.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA.

Neste ponto, busca absolvição pela incidência do princípio da insignificância, considerando o valor da
res
furtiva.

Razão não lhe assiste. Explico.

Sabe-se
[1]
que o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da

intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera necessária a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.

A Suprema Corte orienta que:

"
a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

Fixadas tais premissas, além do valor estimado da res furtiva (R$ 300,00 - trezentos reais), corresponder a 32% do salário mínimo vigente a época dos fatos
[2]
, a conclusão do juízo singular acerca da não incidência do princípio da insignificância decorreu de elementos de convicção diversos, ante a constatação da prática delitiva mediante abuso de confiança, o que por certo denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta, encontrando amparo na jurisprudência.

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO QUALIFICADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA COMPROVADA NO CASO -

(TJ-MS - APR: 00323766520198120001 Campo Grande, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 15/08/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2023)

Neste contexto, verifica-se que a caracterização do delito como bagatela é incompatível com a sua forma qualificada, sendo este exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.).

[2]
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=salario+minimo+2017

Belém, 13/12/2023